Tribunal: TJMT
Processo: 1002695-33.2024.8.11.0018
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002695-33.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[TANIO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 877.131.101-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TARCISIO HOLANDA RODRIGUES - CPF: 021.372.171-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIEL GRAGEL GONCALVES - CPF: 015.978.581-29 (TERCEIRO INTERESSADO), LIESIO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 062.001.811-95 (TERCEIRO INTERESSADO), O ESTADO DE MATO GROSSO (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002695-33.2024.8.11.0018

APELANTE: TANIO DOMINGOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REINCIDÊNCIA GENÉRICA COM ANTECEDENTE GRAVE. CUSTAS PROCESSUAIS. ANÁLISE NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal contra sentença condenatória que impôs ao réu a pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, no regime semiaberto, e 12 dias-multa, pela prática de furto simples (art. 155,
caput
, c/c art. 61, I, do Código Penal).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão, saber se: (i) é possível substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mesmo diante da reincidência do apelante; (ii) o réu pode ser isento do pagamento das custas e despesas processuais.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A substituição da pena corporal não é cabível quando a reincidência decorre de crime grave, ainda que não específica, pois tal circunstância torna a medida socialmente desaconselhável.
4. A análise da capacidade financeira para fins de isenção das custas processuais deve ser feita pelo juízo da Execução Penal, conforme jurisprudência do STJ.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação desprovida.

Teses de julgamento: “
1. A reincidência por crime grave, ainda que não específica, pode justificar a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por demonstrar a inadequação da medida. 2. A isenção de custas processuais deve ser analisada na fase de execução penal, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.
”
.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 44, § 3º, e 61, I; CPP, arts. 804 e 805.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 2.411.877/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28.11.2023; STJ, AREsp 2.364.889/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 17.12.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002695-33.2024.8.11.0018

APELANTE: TANIO DOMINGOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Tânio Domingos da Silva
, buscando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, no regime semiaberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime de
furto simples
, previsto no artigo 155,
caput
, c/c artigo 61, inciso I, ambos do Código Penal.

A defesa requer:
a)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e
b)
a isenção do pagamento das custas processuais.

O
Parquet
almeja o desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002695-33.2024.8.11.0018

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Tânio Domingos da Silva
, pela prática do crime de
furto simples
,
qualificado nos termos do
artigo 155,
caput
, c/c artigo 61, inciso I, ambos do Código Penal
.

Regularmente instruída a ação penal, o juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na exordial e condenou o réu à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, no regime semiaberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa
.

A irresignação defensiva limita-se à dosimetria da pena, com pleitos de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e de isenção das custas processuais.

Inicialmente, quanto à substituição da sanção corporal, o art. 44 do Código Penal prevê que,
mesmo na hipótese de reincidência
, admite-se a conversão da pena em restritivas de direitos, desde que a medida se revele
socialmente recomendável
e a reincidência
não seja específica
.

No caso
sub judice
,
o apelante ostenta condenação transitada em julgado no PEP n.º 2000049-38.2021.8.11.0018, pela prática do delito previsto no art. 240, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente
, cuja natureza e gravidade são incontestáveis, sobretudo porque os fatos envolveram
filhas menores do próprio réu
. Tal circunstância denota elevado grau de reprovabilidade da conduta e reforça a inadequação da substituição pretendida.

Cumpre lembrar que a
substituição da sanção corporal é faculdade do julgador
, condicionada à
suficiência da medida para a repressão e prevenção do delito
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha nesse sentido:

“
No presente caso, embora estabelecida a pena definitiva menor que 4 anos, inaplicável a regra prevista no art. 44, § 3º, do CP, uma vez que, apesar da reincidência não ser específica, deu-se por crimes graves (associação criminosa, moeda falsa e corrupção ativa - e-STJ fls.109), fundamento a vedar a substituição da pena por restritiva de direitos, uma vez que demonstra que a medida não se mostra socialmente recomendável, nem suficiente para a prevenção e repressão do crime
” [STJ. AgRg no AREsp 2411877 / GO. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª Turma. Julgado em: 28/11/2023. DJe: 1º/12/2023].

Portanto, a despeito da pena imposta encontrar-se aquém do patamar de 4 anos e o delito não ter sido cometido com violência ou grave ameaça,
a gravidade dos antecedentes demonstra que a substituição pleiteada não se mostra socialmente recomendável
.

Acresço que
as circunstâncias judiciais avaliadas na sentença também não lhe foram favoráveis
, o que reforça a inadequação do benefício pretendido.

Por derradeiro, quanto à isenção das custas processuais, prevalece o entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que tal exame deve ser realizado pelo juízo da Execução Penal, ocasião em que se poderá verificar a real capacidade financeira do sentenciado
, a teor do decidido no AREsp 2.364.889/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira
:

“
A isenção de custas processuais deve ser analisada na fase de execução, conforme entendimento consolidado do STJ, não havendo violação aos arts. 804 e 805 do CPP
” [STJ. AREsp 2364889 / PI. Relatora Ministra Daniela Teixeira. DJe: 17/12/2024].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o apelo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025